Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710838-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: OZEIAS CABOCLO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de OZEIAS CABOCLO DA SILVA denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (fls. 111/113). Alega a impetrante que a denúncia foi oferecida em 11/4/2019, contudo, como o paciente não foi localizado, foi citado por edital. Narra que “Em seguida, foi decretada a suspensão do processo, do prazo prescricional, e determinada a produção antecipada de provas (...) Após a decisão do art. 366 do CPP, antes da audiência de instrução, o Ministério Público, interveio no feito por várias vezes, sem contudo, apresentar pedido de decretação de prisão preventiva do réu”. Além disso, acrescenta que “Na audiência para produção antecipada de provas, ocorrida em 23 de Fevereiro de 2021 não houve requerimento de prisão preventiva do réu, tampouco nas manifestações sucessivas do Ministério Público. Pontua que o pedido de prisão preventiva somente foi formulado após o encerramento da fase de produção antecipada de provas e após a remessa dos autos ao parquet para tal finalidade e por iniciativa do d. magistrado a quo, em violação ao sistema acusatório. Sustenta falta de contemporaneidade a respaldar a medida, visto que os fatos narrados na denúncia foram perpetrados em 2018 e os argumentos que justificaram a constrição cautelar constam dos autos há quase 3 (três) anos. Argumenta que a decisão proferida não enfrentou as questões suscitadas pela Defesa e, portanto, padece de fundamentação. Por fim, acrescenta que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021 20:57:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora